Tribunal: TJSP
Processo: 1516504-65.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Leonardo Pereira de Freitas foi condenado por roubo impróprio tentado, após subtrair uma garrafa de bebida alcoólica de um supermercado e empregar violência contra funcionários para garantir a impunidade do crime. A pena foi fixada em 03 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Leonardo Pereira de Freitas foi condenado por roubo impróprio tentado, após subtrair uma garrafa de bebida alcoólica de um supermercado e empregar violência contra funcionários para garantir a impunidade do crime. A pena foi fixada em 03 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 08 dias-multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (a) a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade material dos fatos com base no Princípio da Insignificância; (b) a desclassificação para crime de furto; (c) o reconhecimento da atenuante da confissão; (d) a redução da pena; (e) o abrandamento do regime prisional; e (f) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de Decidir
3. As provas testemunhais confirmam a prática do roubo impróprio, inviabilizando a desclassificação para furto e a aplicação do Princípio da Insignificância, dado o uso de violência.
4. A pena foi corretamente dosada, considerando os maus antecedentes e a reincidência, não havendo bis in idem. A negativa do crime impede a aplicação da atenuante da confissão. O regime inicial fechado é adequado, dada a reincidência e os antecedentes.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Princípio da Insignificância não se aplica a crimes com violência. 2. A reincidência e maus antecedentes justificam o regime inicial fechado.
Legislação Citada:
CP, art. 157, § 1o; art. 14, II; art. 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC no 395469/SP, 5a T., j. 20/06/2017, V.U.; STJ, HC 304.411/RJ, Min. Ribeiro Dantas, j. 03/05/2018; STJ, AgRg no HC no 589214/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a T., j. 06/10/2020, V.U.